Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. ART. 129 DO DECRETO 3.048/99. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. HIPÓTESES LEGAIS DE CESSAÇÃO TAXATIVAS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-acidente percebido pela parte autora desde 1997, cessado em 09/07/2024 em razão da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.
2. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da cessação do benefício, por não existir previsão legal que autorize sua interrupção em decorrência da emissão da certidão, condenando o recorrente ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, além de conceder tutela antecipada para o imediato restabelecimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Impõe-se analisar se a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pode ser considerada hipótese legal de cessação do benefício de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente somente pode ser cessado em duas hipóteses: com o óbito do segurado ou com a concessão de qualquer espécie de aposentadoria.
5. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC não equivale à concessão de aposentadoria e, por isso, não se enquadra nas hipóteses legais de extinção do benefício.
6. O art. 129 do Decreto no 3.048/99 extrapola os limites da lei, ao criar causa de cessação não prevista no texto legal, em afronta ao princípio da hierarquia normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença que determinou o restabelecimento do auxílio acidente. Unânime.
“1. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC não constitui hipótese legal de cessação do auxílio acidente. 2. O art. 129 do Decreto 3.048/99 não pode inovar restringindo direito assegurado pela Lei 8.213/91”.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 8.213/91, art. 86, § 2o; Decreto n° 3.048/99, art. 129; CPC, arts. 85, § 11,1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.823.547/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/09/2019.
TJDFT, Acórdão n° 1014488, Processo 20160020460012AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 26/04/2017, DJe 09/05/2017.
TJSP, Apelação e Remessa Necessária 1000333-56.2022.8.26.0650; Relator (a): Antônio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 15/12/2025; Data de Registro: 15/12/2025.